Tribunal: TJSP
Processo: 1507203-96.2018.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / Municipais
Órgão julgador: Raul De Felice
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - Execução fiscal – Exceção de pré-executividade – Taxa de Coleta e Destinação Final de Resíduos Sólidos de Saúde gerados no período entre maio de 2002 e junho de 2008, lançada em 2011 - Município de Santo André – Inexigibilidade, por inconstitucionalidade da Lei Municipal no 8.151/2000, reconhecida pelo Órgão Especial deste E. Tribunal – Decisão de natureza vinculativa -

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - Execução fiscal – Exceção de pré-executividade – Taxa de Coleta e Destinação Final de Resíduos Sólidos de Saúde gerados no período entre maio de 2002 e junho de 2008, lançada em 2011 - Município de Santo André – Inexigibilidade, por inconstitucionalidade da Lei Municipal no 8.151/2000, reconhecida pelo Órgão Especial deste E. Tribunal – Decisão de natureza vinculativa - Sentença de extinção mantida, por outros fundamentos – Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000898993
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1507203-
96.2018.8.26.0554, da Comarca de Santo André, em que é apelante SERVIÇO
MUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE SANTO ANDRÉ -
SEMASA, são apelados ALESSANDRA CHIAPPINA e CONSULTÓRIO
DENTÁRIO - ALESSANDRA CHIAPINNA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAUL DE FELICE
(Presidente), ERBETTA FILHO E SILVA RUSSO.
São Paulo, 3 de novembro de 2020.
RAUL DE FELICE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1507203-96.2018.8.26.0554 -Voto no 12452
2
Apelação Cível no 1507203-96.2018.8.26.0554
Apelante: SEMASA - Serviço Municipal de Saneamento Ambiental de
Santo André
Apelado: Consultório Dentário - Alessandra Chiappina
Comarca: Santo André
VOTO No 12452
APELAÇÃO CÍVEL - Execução fiscal Exceção de pré-
executividade
Taxa de Coleta e Destinação Final de
Resíduos Sólidos de Saúde gerados no período entre maio
de 2002 e junho de 2008, lançada em 2011 - Município de
Santo André Inexigibilidade, por inconstitucionalidade da
Lei Municipal no 8.151/2000, reconhecida pelo Órgão
Especial deste E. Tribunal Decisão de natureza vinculativa
- Sentença de extinção mantida, por outros fundamentos
Recurso não provido.
Vistos.
Trata-se de recurso de apelação interposto pelo SEMASA
- SERVIÇO MUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE
SANTO ANDRÉ em face da sentença de fls. 287/290 que, nos autos da
execução fiscal, ajuizada em face de CONSULTÓRIO DENTÁRIO
ALESSANDRA CHIAPPINA, acolheu a exceção de pré-executividade,
para reconhecer a nulidade da CDA, julgando extinto o feito, nos termos
do art. 487, inc. IV, do CPC/2015, condenando a exequente ao pagamento
dos honorários advocatícios fixados em 10% do valor atualizado da causa
(art. 85, § 3o, inc. I, do CPC).
A autarquia defende a validade da CDA, pois preenche os
requisitos necessários à ampla defesa e as falhas apontadas não passam

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1507203-96.2018.8.26.0554 -Voto no 12452
3
de mero erro material, portanto, não implicam em vício insanável,
devendo ser oportunizada a emenda ou substituição do título. Alega que
o débito é referente à tarifa de coleta e destinação de resíduos sólidos de
saúde gerados no período entre maio de 2002 e junho de 2008, lançada
em 13/12/2011. Não ocorreu a prescrição, eis que o prazo prescricional é
decenal, conforme estabelece o Código Civil e a execução foi distribuída
antes do termo final e com despacho citatório proferido em 25/9/2018,
interrompendo a prescrição. Diz que o Conselho Regional de
Odontologia CROSP, em 2002, impetrou mandado de segurança
coletivo, objetivando a cessação da cobrança da tarifa de coleta de
resíduos infectantes aos dentistas, no entanto, o Tribunal de Justiça
reformou a sentença que havia concedido a ordem, extinguindo o feito,
sem julgamento do mérito, por carência da ação (art. 267, inc. VI, do
CPC/1973), com trânsito em julgado em 15/4/2009. Requer o
provimento do recurso, para prosseguimento da execução fiscal (fls.
294/310).
Em contrarrazões, pugna a executada pela manutenção da
sentença (fls. 315/322).
Recurso tempestivo e isento de preparo, nos termos do
art. 1007, § 1o do CPC/2015.
É O RELATÓRIO.
Cuida-se
de
execução
ajuizada
em
31/8/2018,
objetivando a cobrança a título de “Coleta e Destinação Final de
Resíduos Sólidos de Saúde”, competência “dez/2011”, no valor de R$
9.576,86 (fls. 1/3).
A executada opôs exceção de pré-executividade
sustentando a inexigibilidade da cobrança, pois se trata de débitos dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1507203-96.2018.8.26.0554 -Voto no 12452
4
anos de 2002 a 2008 e que já foram pagos em 11/11/2008, por meio de
acordo celebrado com a exequente, a ocorrência da prescrição
quinquenal e nulidade da CDA, por ausência dos requisitos essenciais
para apresentar sua defesa (fls. 7/17).
A sentença de fls. 287/290, acolheu a exceção de pré-
executividade, com fundamento na nulidade do título executivo, ante a
ausência dos requisitos previstos no art. 202 do CTN e no inc. III, § 5o,
art. 2o, da Lei 6.830/80, por falta da fundamentação legal e do período
gerador do crédito, deixando de informar os meses que as faturas teriam
sido geradas, não constando, ainda, qualquer informação acerca da
existência de processo administrativo, consignando que, ante os vícios
apontados, é impossível analisar a alegada prescrição.
Como se observa, a exequente enfatizou em sua
impugnação que a natureza jurídica da presente cobrança é tarifa,
lançada em 13/12/2011, referente ao período de maio de 2002 a junho de
2008, nos termos da Lei Municipal no 8.151/2000 (fls. 38 e 42), cuja
inconstitucionalidade, entretanto, o Órgão Especial deste E. Tribunal já
assentou com caráter vinculante:
“INCIDENTE DE INCONSTITUCIONALIDADE - Lei no
8.151, de 28 de dezembro de 2000, do Município de Santo
André, deste Estado de São Paulo - Lei local que institui a
“tarifa de coleta e disposição final de resíduos sólidos não
residenciais no Município de Santo André” - Exação que,
em sua essência, institui a modalidade tributária “taxa”, a
despeito da denominação atribuída pela lei local -
Inteligência extraída da interpretação do texto de lei em
análise em conjunto com o disposto no artigo 4o (quarto) e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1507203-96.2018.8.26.0554 -Voto no 12452
5
respectivo inciso I do Código Tributário Nacional - Natureza
jurídica tributária extraída do fato gerador da obrigação,
consistente em 'prestação de serviço' de utilização e
retribuição compulsória - Controvérsia doutrinária e
jurisprudencial sobre a classificação jurídica da cobrança
que, no caso, resolve-se por interpretação fundada em
entendimento sumulado pelo E. Supremo Tribunal Federal
(Súmula 545 e Súmula Vinculante 19) - Lei local que, a
despeito de eleger como base de cálculo a produção diária de
resíduos, estabelece que a base de cálculo 'será estabelecida
pelo órgão encarregado de prestar e fiscalizar a execução dos
serviços', o que não se admite uma vez que tal componente
deve estar definido em lei - Prova dos autos que demonstra a
definição da alíquota e base de cálculo da “taxa”
(denominada tarifa) através de decreto municipal - Elementos
essenciais do tributo que devem estar definidos em lei -
Violação ao princípio da estrita legalidade tributária -
Vulneração do disposto no inciso I do artigo 150 da
Constituição Federal - Precedentes jurisprudenciais do E.
Supremo Tribunal Federal no sentido - Inconstitucionalidade
da “tarifa de coleta e disposição final de resíduos sólidos não
residenciais no Município de Santo André” instituída e
cobrada de acordo com a Lei no 8.151, de 28 de dezembro de
2000, do Município de Santo André, deste Estado de São
Paulo reconhecida - Incidente de inconstitucionalidade
procedente,
com
determinação”
(Arguição
de
Inconstitucionalidade no 0132470-15.2011.8.26.0000, Rel.
José Reynaldo, j. 17.8.2011, V. U).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1507203-96.2018.8.26.0554 -Voto no 12452
6
Nessa mesma linha, já foram proferidos diversos
acórdãos por esta E. Câmara:
“EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL Taxa de coleta e
destinação final de resíduos sólidos de saúde Exercício de
2002 a 2004 Município de Santo André Lei Municipal no
8.151/2000 - Declaração de inconstitucionalidade pelo E.
Órgão Especial deste Tribunal, por violação ao princípio da
estrita legalidade tributária - Decisão que deve ser
observada - Art. 927-V do NCPC - Sentença de extinção da
execução mantida
Recurso improvido.” (Apelação n°
0029710-38.2012.8.26.0554, Rel. Des. Silva Russo, j.
20/10/2016).
“Apelação Cível Embargos à Execução TAXA Resíduos
sólidos de saúde
Município de Santo André - Lei
8.151/2000 Inconstitucionalidade reconhecida pelo Órgão
Especial deste Tribunal - Natureza de “taxa” - Sentença
mantida por seus próprios fundamentos, nos termos de
precedente desta Câmara Recurso não provido.”. (Apelação
no 0031721-74.2011.8.26.0554, Rel. Des. Fortes Muniz, j.
15/3/2016).
Dessa forma, em decorrência da inconstitucionalidade da
Lei Municipal no 8.151/2000, forçoso concluir que a taxa em questão é
absolutamente inexigível.
Senão por isso, melhor sorte não teria a apelante, pois,
ainda que considerasse a mencionada suspensão da exigibilidade do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1507203-96.2018.8.26.0554 -Voto no 12452
7
crédito tributário nos anos de 2002 a 2009, em virtude da procedência do
mandado de segurança de fls. 123/131 e do trânsito em julgado (sequer
comprovado nos autos) do acórdão de fls. 269/276, que julgou o extinto
o mandamus, sem apreciação do mérito, por carência de ação, em se
tratando de taxa com fatos geradores ocorridos entre maio de 2002 e
junho de 2008, lançado o débito tributário em dezembro de 2011, o que
se evidencia na hipótese é que a prescrição quinquenal (art. 174, caput,
do CTN) se operou em dezembro de 2016, antes da propositura da
demanda, em agosto de 2018 e, de acordo com a Súmula 409 do STJ
“Em execução fiscal, a prescrição ocorrida antes da propositura da
ação pode ser decretada de ofício”.
Por tais motivos, então, impõe-se a manutenção da
sentença extintiva, embora por outros fundamentos.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso, nos
termos do voto.
Raul De Felice
Relator